Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. MEDIDA INÓCUA ANTE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0706757-72.2020.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual indeferiu fosse levado à hasta os direitos aquisitivos incidentes sobre veículo alienado fiduciariamente
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conquanto admitida e efetivada nos autos de origem a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, a realização de Hasta Pública tem se mostrado ineficaz, não propiciando resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque há ainda um elevado saldo devedor perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos.
4. Aliás, mesmo que houvesse a demonstração do regular pagamento do financiamento, inclusive com a especificação das parcelas já adimplidas, a possibilidade de resultado prático da atividade satisfativa demandaria a prévia liquidação do contrato, com a aquisição automática da propriedade do veículo pelo devedor fiduciante, quando, então, o bem poderia ser levado à hasta pública para pagamento do quantum devido ao credor.
5. Na sentença pontuou-se o seguinte: “Ademais, a despeito da alegação da credora de que o veículo tem valor de tabela fixado em R$ 142.713,00, não há qualquer elemento a indicar que eventual encaminhamento à hasta pública resultaria em adjudicação no valor postulado. Demais disso, pela ordem de preferência no concurso de credores, a instituição financeira está à frente da exequente, razão pela qual seria a principal beneficiária do saldo apurado em hasta pública.”
6. Assim, a alienação dos direitos aquisitivos do veículo mostra-se inútil para a satisfação da execução, porquanto a quantia proveniente da alienação do bem em leilão, após os abatimentos devidos, seria insuficiente para abater o débito exequendo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.